Tribunal: STF
Processo: RE 613418
Classe: RE
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-06-21
Data de publicação: 2011-06-21

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DO PROCESSO. OFENSA REFLEXA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.



     1. Caso em que entendimento diverso do adotado pelo aresto impugnado demandaria o revolvimento dos fatos e provas constantes dos autos. Providência vedada neste momento processual. 



    2. Violação à Magna Carta de 1988, se existente, ocorreria de modo reflexo ou indireto, o que não autoriza a abertura da via recursal extraordinária.



    3. Incidência da Súmula 282/STF.



    4. Agravo regimental desprovido.